Tribunal: TJDFT
Processo: 0738084-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738084-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CINTIA INACIA FLAUZINO VIANA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA LIMPA NOME. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 1. As condições da ação são analisadas a partir da situação jurídica narrada na inicial, conforme a teoria da asserção. 1.1. O interesse de agir se traduz na necessidade da tutela jurisdicional, adequação do instrumento processual adotado e utilidade da demanda, de modo que estes requisitos se mostram perceptíveis na hipótese em análise, já que o autor buscava a declaração de inexigibilidade do débito. Preliminar rejeitada. 2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a (i)legalidade da cobrança extrajudicial do débito prescrito; e da inserção do nome do devedor, ora apelante, na plataforma “Serasa Limpa Nome”. 3. De acordo com o art. 189 do Código Civil, a prescrição extingue apenas o direito de propor ação judicial para cobrança da dívida, mas não a existência do débito em si. 2.1. Com efeito, in casu, embora inexigível pela via judicial, a cobrança extrajudicial do débito prescrito, em regra, é lícita. 4. A tentativa de negociação de dívida, ainda que prescrita, por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, não resulta, por si só, em violação ao disposto no art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A simples previsão de dívida prescrita no sistema “Serasa Limpa Nome” não configura ato abusivo contra o direito dos consumidores. 4.1. Logo, a inserção do nome do apelante pela apelada na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza ato ilícito. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto aos honorários de sucumbência. Afirma que “o Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido autoral e fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, qual seja R$ 8.089,10. Não sendo condizente com o trabalho despendido, ao passo que tal fixação possui obscuridade, no sentido de que o relator não observou o disposto, art. 85, §2o, do CPC”. Pondera acerca do tema 1076 Do STJ. Defende a reforma do acórdão combatido para que os honorários de sucumbência sejam fixados na forma prevista no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, e neste passo, majorados para o patamar de no mínimo R$ 5.203,07 (cinco mil, duzentos e três reais e sete centavos), observando a tabela de honorários da OAB/SP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §2o, do CPC, uma vez que o referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, a turma julgadora, em decisão por maioria, vencidos os primeiro e segundo vogais, concluiu que (ID 58486293): (...) Nessa ordem de ideias, a r. sentença recorrida não deve ser reformada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mantida, porém, a suspensão da exigibilidade desses valores em razão da gratuidade de justiça. A parte recorrente, por sua vez, defende que “o Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido autoral e fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, qual seja R$ 8.089,10. Não sendo condizente com o trabalho despendido, ao passo que tal fixação possui obscuridade, no sentido de que o relator não observou o disposto, art. 85, §2o, do CPC”. Assim, verifica-se que as razões recursais se mostram dissociadas da matéria versada na decisão impugnada, de modo a incidir, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o REsp n. 2.105.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 22/5/2024. Nada a prover quanto às contrarrazões de ID 59711932, porquanto não se referem ao presente feito. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028